Tribunal: STF
Processo: ARE 1351414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PAGAMENTO DE COBERTURA SECURITÁRIA PELA AUTORA A TERCEIRO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO E PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO EM FACE DO DNIT. ANIMAL NA VIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. RESSALVADO DIREITO DE REGRESSO EM FACE DO PROPRIETÁRIO DO ANIMAL. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. A matéria devolvida a este Tribunal diz com o direito de a companhia seguradora autora ser ressarcida pela autarquia federal ré pelos valores despendidos com cobertura securitária em razão de acidente automobilístico ocorrido em rodovia federal.



    2. Muito embora o Código Civil preveja a responsabilidade do proprietário do animal pelos danos por este causados (art. 936), tenho que tal previsão não afasta, de plano, a responsabilidade civil da Administração Pública, eis que é evidente a relação do dano com a prestação do serviço público.



    3. A responsabilidade civil da autarquia ré se evidencia tanto pela perspectiva subjetiva como, com maior razão, pelo ângulo objetivo, se assim considerada. Isto porque cabe a ela, enquanto responsável pela manutenção, conservação, restauração e reposição de vias, terminais e instalações (art. 82, I, da Lei n° 10.230/2001), zelar pelas devidas condições de trafegabilidade destas vias, aí incluído, naturalmente, o dever de fiscalização quanto a eventuais invasões de pista por coisas semoventes e de sua remoção nestas hipóteses. Precedentes desta Corte.



    4. O acidente discutido nos autos foi causado por ato omissivo culposo da autarquia ré, ao não impedir nem promover a retirada de animal da pista, tampouco instalar a devida sinalização da presença de animais na pista, sendo que o infortúnio se deu pela invasão da rodovia por um cavalo.



    5. Sentença reformada para se reconhecer a responsabilidade civil da autarquia ré pelo acidente automobilístico discutido nos autos e, portanto, o seu dever de ressarcir a empresa autora pela cobertura securitária paga por ela em razão do evento, ressalvado seu direito de regresso contra o proprietário do animal causador do dano.



    6. Apelação provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente